Tribunal: TJSP
Processo: 1500361-85.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
tráfico de drogas – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL, erro de tipo ou ausência de dolo - NÃO ACOLHIMENTO – CAUSAs EXCLUDENTEs DA CULPABILIDADE NÃO demonstradas – autoria, materialidade e destinação a terceiros comprovadas –– dosimetria – redimensionamento das penas - ré primária e sem antecedentes – redutor concedido na fração de 1/2 – regime prisional MITIGADO –

Ementa:
tráfico de drogas – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL, erro de tipo ou ausência de dolo - NÃO ACOLHIMENTO – CAUSAs EXCLUDENTEs DA CULPABILIDADE NÃO demonstradas – autoria, materialidade e destinação a terceiros comprovadas –– dosimetria – redimensionamento das penas - ré primária e sem antecedentes – redutor concedido na fração de 1/2 – regime prisional MITIGADO – recurso parcialmente provido.